Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601464-15.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDMAR ALCIDES DAL FORNO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDMAR ALCIDES DAL FORNO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
15/07/2022
Número: 0601464-15.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/05/2022
Processo referência: 0601464-15.2020.6.16.0144
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601464-
15.2020.6.16.0144 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Edmar Alcides Dal Forno, relativas
as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Edmar Alcides Dal Forno, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no município de Fazenda Rio Grande/PR, desaprovadas face às
omissões em relação as despesas de campanha, pois foram identificadas notas fiscais emitidas
pelo Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, nos valores de R$ 361,25 (trezentos e sessenta e
um reais e vinte e cinco centavos) e 438,75 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco
centavos), que não constam na prestação de contas feita pelo candidato. Além disso, constou do
parecer conclusivo a existência de divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, na medida em que constam
receitas (depósito em espécie de R$ 790,00) e despesas (dois boletos bancários nos valores de R$
300,00 e R$ 500,00) declaradas na prestação de contas que não constam dos extratos bancários).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDMAR ALCIDES DAL FORNO VEREADOR
(RECORRENTE)
VITOR MARCELO DE ANDRADE MARTINS (ADVOGADO)
ALMIR AIRES TOVAR FILHO (ADVOGADO)
FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN (ADVOGADO)
EDMAR ALCIDES DAL FORNO (RECORRENTE)
VITOR MARCELO DE ANDRADE MARTINS (ADVOGADO)
ALMIR AIRES TOVAR FILHO (ADVOGADO)
FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
651
14/07/2022 18:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.889
RECURSO ELEITORAL 0601464-15.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ

CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDMAR ALCIDES DAL FORNO VEREADOR

-
OAB/PR82011
ADVOGADO:
VITOR
MARCELO
DE
ANDRADE
MARTINS

-
OAB/PR29952
ADVOGADO:
ALMIR
AIRES
TOVAR
FILHO

-
OAB/PR22745
ADVOGADO:
FELIPE
ANGHINONI
GRAZZIOTIN
RECORRENTE:
EDMAR
ALCIDES
DAL
FORNO

-
OAB/PR82011
ADVOGADO:
VITOR
MARCELO
DE
ANDRADE
MARTINS

-
OAB/PR29952
ADVOGADO:
ALMIR
AIRES
TOVAR
FILHO

-
OAB/PR22745
ADVOGADO:
FELIPE
ANGHINONI
GRAZZIOTIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTAS
DESAPROVADAS. PAGAMENTO DE
DESPESA COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM
PELA
CONTA
BANCÁRIA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A
44,69% DO TOTAL GASTO. VALOR
IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. O pagamento das despesas de
campanha fora da conta bancária no
valor
de
R$
800,00
implica
em
irregularidade grave e insanável que
representa 44,69% do gasto total de
campanha.
Num. 43003651 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418194882200000041975522
Número do documento: 22071418194882200000041975522

2. Todavia, nos termos da jurisprudência
do c. TSE, é considerado diminuto o valor
equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos), ou, superado esse critério,
o limite máximo de 10% do total da
arrecadação ou despesa, permitindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
3. Os recursos que transitaram fora da
conta
de
campanha
caracterizam
recursos de origem não identificada e
impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.
4.
Não havendo na sentença a determinação de recolhimento dos
recursos tidos como de origem não
identificada, impossível a imposição da
obrigação de ofício, sob pena de violação
ao princípio da
.
non reformatio in pejus
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/07/2022
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDMAR ALCIDES DAL FORNO,
candidato ao cargo de Vereador, contra a sentença proferida pela 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande/PR (ID. 42959949), que desaprovou as suas contas, sob o fundamento
de que as máculas verificadas na análise das contas prestadas comprometeram a
regularidade, a lisura e a confiabilidade da prestação de contas.
Num. 43003651 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418194882200000041975522
Número do documento: 22071418194882200000041975522

Em suas razões recursais (ID. 42959953), o recorrente alega que as
impropriedades apontadas na decisão não ensejam, por si só, a reprovação das contas. Afirma
que o gasto tido por omisso, cujos recursos correspondentes não circularam pelas contas de
campanha, foi devidamente declarado na prestação de contas, sendo passível de verificação
sua correta destinação para fins de publicidade em rede social, demonstrando, portanto, a sua
boa-fé.
Sustenta que o valor da suposta omissão é irrisório, sendo possível a aplicação

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas contas,
ainda que com ressalvas.
Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a
sentença (ID. 42959958).
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, foi apresentado
parecer (ID. 42959948) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento, em virtude da gravidade da omissão de gastos e receitas, em percentual que
não autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
De início, cumpre analisar a tempestividade do recurso eleitoral interposto.
Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
15/02/2022, tendo sido o recurso protocolado em 18/02/2022, consoante reconhecido na
decisão de ID. 42959958.
Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
O recorrente concorreu ao cargo de Vereador na cidade de Fazenda Rio
Grande/PR em 2020 e obteve 157 votos, resultado que o colocou na condição de suplente.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 43003651 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418194882200000041975522
Número do documento: 22071418194882200000041975522

a.
b.
c.
No caso em análise, as contas de campanha do recorrente foram desaprovadas
pelo juízo de primeiro grau por entender que as irregularidades apontadas no parecer técnico,
e que subsistiam ao momento da decisão, comprometiam a regularidade, a lisura e a
confiabilidade das contas prestadas. São elas:
atraso na abertura de contas bancárias;
omissão de receitas e gastos eleitorais, consistentes na contratação de
impulsionamento de publicidade junto ao Facebook, no valor de R$ 800,00, sem que os
recursos utilizados para pagamento tivessem transitado pelas contas bancárias;
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela constante dos extratos bancários, havendo lançamentos de receitas e
despesas que não encontram respaldo nos documentos fiscais e bancários.
Nas razões recursais, por sua vez, o recorrente alega que tais irregularidades (as
quais não nega), não são suficientes para determinar a desaprovação das contas, havendo que
se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Segundo aduz, a omissão do gasto contratado junto ao Facebook não trouxe
prejuízo à fiscalização das contas, uma vez que, embora os recursos utilizados para quitação
da dívida não tenham transitado pelas contas de campanha, houve o lançamento respectivo -
impulsionamento de conteúdo na rede social -, em valor total correspondente àquele das notas
fiscais omitidas, o que denota a boa-fé do recorrente, que não buscou esconder tal despesa da
Justiça Eleitoral.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a omissão do gasto com as
notas fiscais 23635198, no valor de R$ 361,25, e 24591934, no valor de R$ 438,75, totalizando
R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente da contratação de impulsionamento de conteúdo junto
à rede social Facebook, não foi sanada pelo recorrente. Tais documentos não foram juntados
aos autos pelo candidato, mesmo após retificadas as contas, tendo ele apenas vindo a se
manifestar sobre sua existência após intimado na fase de diligências pelo juízo de primeiro
grau.
Conforme art. 35, XII, da Resolução TSE nº 23.607/19, a contratação de
impulsionamento de conteúdo na internet constitui gasto eleitoral de campanha e, assim,
sujeita-se a registro na prestação de contas, devendo ser comprovada mediante documento
fiscal idôneo ou por elementos similares e o correspondente pagamento deve ser realizado
mediante recursos financeiros que transitaram pela conta de campanha, nos termos dos art.
53, I, g, 60 e 14, todos da mesma norma reguladora.
Nesse ponto, há que se consignar que, apesar de o recorrente ter lançado em sua
prestação de contas o gasto com publicidade por impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook, o fez de forma genérica, mediante dois registros em nome de um fornecedor
(ADYEN BR LTDA) sem a correspondente comprovação da prestação do serviço (nota fiscal,
contrato ou mesmo boleto bancário). Ainda, os valores dos retromencionados registros, embora
totalizem os mesmos R$ 800,00 (oitocentos reais) da despesa omitida, não correspondem,
individualmente, aos valores das notas fiscais emitidas pelo Facebook.
Num. 43003651 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418194882200000041975522
Número do documento: 22071418194882200000041975522

Além da omissão do gasto de campanha, o recorrente deixou de comprovar
também a origem dos recursos utilizados para pagamento dessa despesa.
A despeito do registro da doação de recursos próprios no valor de R$ 790,00
(setecentos e noventa reais) no relatório de recursos arrecadados (ID. 42959708), tal não
encontra respaldo nos extratos bancários das contas abertas para movimentação de recursos
de campanha (IDs. 42959938, 42959939 e 42959940).
Dessa forma, não é possível identificar a origem dos recursos utilizados para o
pagamento dessa despesa, o que é motivo suficiente para a comprometer a regularidade e a
confiabilidade das contas prestadas, constituindo, ainda, Recursos de Origem Não Identificada,
nos termos da definição contida no art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts.
8º e 9º desta Resolução;

Acerca do tema, prevê o § 3º do art. 22 da Lei 9.504/97:
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação
de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

No tocante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, esta Corte, na
esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, firmou entendimento no sentido de que
o valor total das irregularidades, analisado em seu caráter absoluto e relativo (percentual da
irregularidade em relação ao total de gastos efetivos), deve observar um limite para que venha
a ser considerado irrisório ou módico. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
VEREADORA. GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE. VALOR NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora,
em razão da extrapolação do limite de despesas com locação de veículos.
2. O valor das contratações de locação de veículos não pode ultrapassar 20% do total das
despesas contratadas pelo prestador, nos termos do artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Num. 43003651 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418194882200000041975522
Número do documento: 22071418194882200000041975522

3. No presente caso, o excesso foi de R$ 2.697,22 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais
e vinte e dois centavos), o que corresponde a 41,40% acima do valor permitido.
4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor absoluto que não podem ser tidos como
irrisórios, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Verificada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o valor excedido deve ser restituído ao Tesouro Nacional, como
determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, Ac. 60679, RE 0600398-61, Rel. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO
AMARAL, j. 09/05/2022)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE DE DESPESAS PAGAS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS PROVENIENTES DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA
(FEFC).
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO
FÁTICO–PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
MERAMENTE FORMAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 28/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, o acórdão regional, ao analisar a moldura fática nele delineada, manteve a
desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC): ausência de comprovação de
gasto no valor de R$ 2.331,20 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos),
relativo ao contrato celebrado com o Facebook, e ausência de recolhimento ao Erário de
valores não utilizados no montante de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos).
(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é considerado diminuto o valor
equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
ou, superado esse critério, o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060542767, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 143, Data 04/08/2021)

E, nesse ponto, embora a irregularidade corresponda a 44,69% do total de gastos
declarados pelo recorrente (R$ 1.790,00 - ID. 42959920), o absoluto do recurso omitido (R$
800,00) é módico, nos termos da jurisprudência acima citada.
Por tal motivo, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no presente caso para afastar a conclusão pela desaprovação das contas.
Num. 43003651 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418194882200000041975522
Número do documento: 22071418194882200000041975522

Por fim, há que se consignar que o uso de recursos de origem não identificada
implica na determinação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional,
consoante redação do art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019.
Contudo, não tendo havido essa determinação na sentença e inexistindo recurso
sobre o tema, impossível essa determinação neste momento, ante a proibição da reformatio in
(TRE/PR, Ac. 60609, RE 0600289-71, Rel. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA, j.
pejus
07/04/2022).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no mérito,
dar-lhe provimento, para aprovar as contas com ressalvas, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601464-15.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2020
EDMAR ALCIDES DAL FORNO VEREADOR, EDMAR ALCIDES DAL FORNO - Advogados dos
RECORRENTES: VITOR MARCELO DE ANDRADE MARTINS - PR82011, ALMIR AIRES TOVAR
FILHO - PR29952, FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN - PR22745 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª
ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.
Num. 43003651 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418194882200000041975522
Número do documento: 22071418194882200000041975522